Tribunal: TJDFT
Processo: 0743449-58.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0743449-58.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SOL - COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - EPP AGRAVADO: CRISTIANE DA SILVA FERREIRA, 20.005.473 CRISTIANE DA SILVA FERREIRA DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Sol – Comércio e Serviços de Informática Ltda.-EPP contra decisão interlocutória proferida nos autos da ação de execução de título extrajudicial n. 0707359-24.2019.8.07.0001 na qual o Juízo de Primeiro Grau indeferiu o requerimento de realização de busca de ativos financeiros de modo automaticamente reiterado por intermédio do Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (SisbaJud) (id 210151854 dos autos originários). O agravante interpôs o agravo de instrumento em 10.10.2024, oportunidade em que juntou a Guia de Recolhimento da União (GRU) referente aos autos originários (id 65017700). O comprovante de pagamento respectivo foi juntado somente em 11.10.2024 (id 65064498). O art. 1.007 do Código de Processo Civil determina que o recorrente deve comprovar o preparo no ato de interposição do recurso. Intime-se o agravante para recolher o preparo recursal em dobro nos termos do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, sob pena de não conhecimento do agravo de instrumento. Prazo de cinco (5) dias. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator